Tribunal: STF
Processo: Pet 2820
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE "NOTITIA
CRIMINIS" - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL -
AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA "OPINIO DELICTI" - IRRECUSABILIDADE DESSE
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO
DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO
IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO,
A PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE "OPINIO
DELICTI" - IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE O DEFERE - REQUISITOS
QUE CONDICIONAM A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES PENAIS.
- É
irrecorrível a decisão que acolhe pedido de arquivamento de
inquérito policial ou de peças consubstanciadoras de "notitia
criminis" (RT 422/316), quando deduzido pelo Procurador-Geral da
República, motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe
possibilitem o reconhecimento da existência de infração penal, pois
essa promoção - precisamente por emanar do próprio Chefe do
Ministério Público - traduz providência de atendimento irrecusável
pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvada, no entanto, a
possibilidade de reabertura das investigações criminais (CPP, art.
18 - Súmula 524/STF), desde que, havendo provas substancialmente
novas (RTJ  91/831 - RT 540/393 - RT 674/356, v.g.), a prescrição da
 pretensão punitiva do Estado ainda não tenha ocorrido. Doutrina.
Precedentes.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE
"AGRAVO REGIMENTAL".
- Não cabe sustentação oral, em sede de
"agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação
regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma
cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ
 159/991-992 - RTJ 184/740-741, v.g.).